Tribunal: TJMT
Processo: 1025759-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1025759-68.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 09.11.2020, de declínio de competência (Id 69074483).
O Juízo suscitante informa que se trata de Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais, proposta por Maria de Lourdes Moreira Barbosa em face de Calcard Administradora de Cartões Ltda., na qual pretende tão somente a obrigação de fazer para desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, sem qualquer discussão acerca da revisão do contrato firmado de natureza bancária/financeira.
Alega que a competência para julgamento da matéria é da Vara Cível de feitos gerais, porquanto o objeto da ação diz respeito tão somente à responsabilidade civil.
Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.
É o relatório.
Decide-se.
De início, em conformidade com o disposto no art. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT, designa-se o Juízo Suscitante da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para solucionar, em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente suscitadas.
À manifestação do Juízo Suscitado da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a ser prestada em dez dias (art. 954 e seguintes do novo CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do novo CPC).
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator